Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707106-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. J. D. S., ADAIDE JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por T. A. DE J. DE S., representada por ADAIDE JOSÉ DE SOUZA, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706482-62.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a disponibilizar o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, para tratamento de ataxia apraxia oculomotora tipo 1, neuropatia motora e sensorial, transtorno depressivo e magreza leve (CID: G11.3 + G60.0 + F32 e 44). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 33377487, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e determinar o restabelecimento da ordem de sequestro de valores nas contas correntes do réu, no importe de R$ R$ 16.515,00 (dezesseis mil quinhentos e quinze reais), de modo a viabilizar a aquisição do medicamento prescrito à autora, pelo período de 3 (três) meses. Na petição constante do ID 33715137, a agravante alega que não teria sido cumprida a decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, pugna pela expedição de nova determinação de cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do sequestro de valores em contas correntes do réu. No entanto, do exame dos autos do processo originário, observa-se que, em 22/02/2022, mesma data em que foi protocolada a petição ora apreço, o d. Magistrado de primeiro grau deu efetivo cumprimento à determinação contida na decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 119200267). Por conseguinte, em decorrência da perda do interesse processual, julgo prejudicado o exame do pedido formulado pela agravante no ID 33715137. Publique-se. Intime-se. Após, o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.